Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No: 0707146-79.2023.8.07.0000 REQUERENTE: DARLAN MOREIRA FERNANDES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal proposta de próprio punho por DARLAN MOREIRA FERNANDES, em face de acórdão proferido pela egrégia Terceira Turma Criminal nos autos da Apelação Criminal no 0714463-38.2022.8.07.0009. A Defensoria Pública, em aditamento à inicial, requer a não admissão da presente revisão criminal, sob o argumento que ainda não houve o trânsito em julgado do v. acórdão, que negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença condenatória (ID 47048854). É o relatório. DECIDO. Na espécie, verifico existir questão prejudicial que impede seja admitida a revisão. Nos termos do artigo 625, § 1o, do CPP, “o requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória.” Com efeito, na presente data, consultando o sítio eletrônico deste Tribunal verifiquei que na ApCrim 0714463-38.2022.8.07.0009 não há trânsito em julgado. Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade, indefiro liminarmente a presente ação revisional, nos termos do artigo 625, § 3o, do CPP, e artigo 89, III, do RITJDFT. Após as comunicações de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator